Tribunal: TJES
Processo: 5005503-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005503-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUMO INTERMODAL S.A
AGRAVADO: BRUNO HERMINIO ALTOE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005503-49.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: RUMO INTERMODAL S.A

A
GRAVAD
O
: BRUNO HERMINIO ALTOE

J
UIZ: DR. GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUMO INTERMODAL S.A

em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES no Processo nº 5005411-72.2021.8.08.0011, cujo
decisum

rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e homologou
o cálculo apresentado pelo exequente/
agravado
no importe de R$ 404.090,45 (quatrocentos e quatro mil, noventa reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com a atualização constante do I
d.
10287374,
já inclusos
os honorários da fase de execução
e
a multa de 10% do § 1º do art
igo
23 do CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, sustentou “
a inexigibilidade dos valores, tendo em vista flagrante desrespeito à norma jurídica, uma vez que o E. Tribunal de Justiça ao manter a condenação deferida na origem violou os artigos 17 e 489, §1°, inciso IV, ambos do CPC e 186, 265, 927 e 884 do CC
(...) eis que a solidariedade não se presume, (...) Não há vínculo de preposição entre o proprietário da carreta e o motorista, ou entre ele e o dono do caminhão, razão pela qual não poderia subsistir a condenação da Impugnante.
”

N
esse passo, alegou que, “
considerando que o trânsito em julgado do processo ocorreu em 08/02/2021 há a possibilidade para o ajuizamento de competente ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC
”, o que representaria óbice para prosseguir com o cumprimento de sentença.

Sequencialmente, asseverou excesso de execução, “
pois no que diz respeito à incidência de correção monetária e juros de mora, frente ao disposto no art. 406 Código Civil, a taxa adequada, segundo recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é a SELIC.
”

Pontuou, ainda, que “
o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de correção monetária e juros de mora sobre o débito já depositado
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, seja considerada a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e juros e “
afastados os encargos da mora, uma vez que o seguro garantia é equiparado a depósito em dinheiro, os termos do artigo 835 do CPC.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal e a
condenação do agravante por ato atentatório à dignidade da justiça.

D
ecisão recepcionando o
recurso em seu duplo efeito para determinar a suspensão da demanda originária até a submissão do feito ao colegiado.

Agravo interno manejado por
BRUNO HERMINIO ALTOE
no Id.
2930403, contrarrazoado por
RUMO INTERMODAL S.A
no Id. 3193474.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a matéria objeto do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUMO INTERMODAL S.A.
, alusiva à discussão acerca da possibilidade ou não de alteração dos consectários legais da condenação após o trânsito em julgado da Sentença que os fixou expressamente, notadamente quando invocada em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O Eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, conferiu parcial provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, “
para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
”
, sob o fundamento de que
“
a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal, poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive, cognoscível de ofício
”
.

Com efeito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil de 2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, logo, revela-se indevida a fixação de correção monetária e juros de mora em percentual distinto, evidentemente, nas hipóteses de ato ilícito (art. 406, do CC),
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial"
(REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

No entanto, a referida Corte de Superposição também possui compreensão de que eventuais erros concernentes à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora sujeitam-se à preclusão, da mesma forma que as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada,
in verbis:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA N. 810/STF). TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada
. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
-AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE VEÍCULO ENVOLVENDO VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. (...)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a natureza de questão de ordem pública dos juros legais -assim como da correção monetária -, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão, estando sujeita aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
” (
STJ
-AgInt no AREsp n. 1.807.793/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1.
A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.
2.
Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.
3.
Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte.
4.
Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Destaco não desconhecer que o Excelso Supremo, ao analisar o RE nº 1317982 - RG/ES, no qual se discute sobre “
a
aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”
,
entendeu existir repercussão geral da matéria (T
ema nº 1170),
senão vejamos:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(
STF
-RE 1317982 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)

Sucede, contudo, que a hipótese dos autos em apreço não se trata de condenação da fazenda pública, logo, não se encontra em discussão o entendimento da supracitada Corte da Cidadania, pela impossibilidade de,
em sede de execução de sentença, alterar o índice de correção monetária e dos juros de mora decidido de forma definitiva no processo de conhecimento.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência em relação ao entendimento exarado pelo Eminente Relator, para fins de negar provimento ao Recurso.

É como Voto, respeitosamente
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento datado e assinado eletronicamente)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão em julgamento após a constatação de divergência no presente julgamento.

Apenas para rememorar, destaco que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na origem e, assim, homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado no montante de R$ 404.090,45 (quatrocentos e quatro mil e noventa reais e quarenta e cinco centavos), já incluídos os honorários sucumbenciais e a multa prevista pelo §1º do artigo 523 do CPC/15.

O ora agravante argumenta que a condenação na origem desrespeitou a norma jurídica por ter presumido a existência de solidariedade e considerado a existência de vínculo entre o proprietário do caminhão e o seu motorista, bem como que não tendo ainda se esgotado o prazo para ajuizamento da ação rescisória não é possível prosseguir com o cumprimento de sentença.

Além disso alegou a existência de excesso de execução pela utilização de taxa diversa da SELIC e a impossibilidade de incidir juros e correção monetária sobre o valor do débito já depositado.

O eminente Relator deu parcial provimento ao presente recurso para determinar a incidência de juros de mora pela taxa SELIC sobre o débito exequendo, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem
e julgou prejudicado o agravo interno interposto
pelo ora agravado
.

I
naugurando divergência, a Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria deu provimento ao agravo interposto
ao argumento de que eventuais erros concernentes à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora sujeitam-se à preclusão, bem como que não se tratando de condenação da Fazenda Pública não é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária e dos juros de mora decidido de forma definitiva no processo de conhecimento.

De início, em atenção ao requerimento formulado pelo patrono do agravado em sua sustentação oral, passo a analisar a possibilidade de realização do julgamento estendido ao presente feito, consoante a disposição do artigo 942 do CPC/15.

Como se observa, o requerimento se funda em dispositivo legal referente ao julgamento parcial do mérito em sede de agravo de instrumento (art. 942, §3º, II CPC/15).

Pela dicção do referido dispositivo é possível extrair a aplicação do julgamento estendido quando, na fase de conhecimento do processo, houver decisão parcial sobre o mérito da demanda, situação que diverge e, pois, não encontra aplicação ao caso dos presentes autos, em que a decisão agravada foi proferida já em sede de cumprimento de sentença, o que, por lógica, indica o encerramento da fase cognitiva do processo.

Com efeito, a ampliação do quórum de julgamento pressupõe mais do que a ocorrência de dissenso entre os integrantes do órgão fracionário originário, já que a legislação exige também que o resultado provisoriamente alcançado seja o de reforma de decisão de mérito.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir dos recentes arestos a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS INSUFICIENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...] "As hipóteses de ampliação do quórum para o julgamento do órgão colegiado são restritas, incidindo apenas em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória ou em agravo de instrumento, sendo que, quanto a este último, tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3º, II, do art. 942 do CPC/2015).
Especificamente no que se refere ao agravo de instrumento, a interpretação restritiva do dispositivo impõe concluir que a regra se dirige apenas às ações de conhecimento, não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso" (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018) [...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.440/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 29/9/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As hipóteses de ampliação do quórum para o julgamento do órgão colegiado são restritas, incidindo apenas em caso de pronunciamento não unânime em apelação, em ação rescisória ou em agravo de instrumento, sendo que, quanto a este último, tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (§ 3º, II, do art. 942 do CPC/2015). Especificamente no que se refere ao agravo de instrumento, a interpretação restritiva do dispositivo impõe concluir que a regra se dirige apenas às ações de conhecimento, não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso [...].
(AgInt no AREsp n. 1.233.242/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018).

Nestes termos, submeto à apreciação do eminente Relator a questão da ampliação do quórum de julgamento requerida pelo patrono do agravado, considerando que o caso em apreço trata de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, hipótese que não encontra amparo na regra prevista pelo §3º, II do artigo 942 do CPC/15.

Prosseguindo na análise do feito, após examinar atentamente os autos foi possível inferir que não restaram demonstradas razões suficientes para divergir do voto já explanado pelo eminente Relator. Senão, vejamos.

No tocante à tentativa de rediscussão dos fundamentos que levaram à formação do título executivo judicial que ora se pretende o cumprimento, não é demais reforçar a impossibilidade de tal desiderato.

Como é sabido, a sentença adquire a qualidade de coisa julgada material quando sobre a mesma não cabe mais a interposição de recursos ordinários ou extraordinários, seja pelo esgotamento das vias cabíveis, seja pela preclusão temporal.

Assim, qualquer manifestação deste órgão fracionário que determine providências diversas daquelas consolidadas no julgado exequendo violará a coisa julgada material, que se aperfeiçoou no momento em que esgotadas as vias recursais.

Com efeito, salienta o C. STJ que

“a
execução de
título
judicial deve ser realizada nos termos da

condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da

execução modificar o que foi decidido no
título executivo,
sob pena

de violação da coisa julgada
”
(AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)
.

Nestes termos, ainda que pendente o prazo para o ajuizamento de ação rescisória e mesmo que esta venha a ser ajuizada pelo ora agravante, é sabido que tal instrumento não tem o condão de, imediatamente, suspender o cumprimento do julgado que se pretende ver rescindido, sendo necessário, para tanto, a análise dos requisitos da admissibilidade da demanda e, ainda, o preenchimento das condições impostas pelo legislador para que seja conferida,
ope judice,
a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Essa é a dicção do artigo 969 do CPC/15,
in verbis
: “
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

A
propósito, já decidiu o C. STJ que
“Para apreciação do pedido de concessão da medida liminar faz-se necessária a análise dos dois costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam a plausibilidade dos fundamentos que ensejaram a proposição da ação rescisória (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora)”
. (AgInt na AR n. 6.696/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Portanto,
ausente o
embasamento legal não merece
m
provimento
as referidas
pretensões recursais.

No tocante
à fixação da taxa SELIC como critério de correção e atualização da condenação é possível verificar que o dispositivo da sentença que transitou em julgado estabeleceu tão somente que a sua atualização se daria por meio de correção e juros legais, sem estabelecer, contudo, o índice incidente ou mesmo o seu termo inicial.

Assim, com a devida vênia à eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia de Faria, o julgado objeto da pretensão executiva não estabeleceu os critérios específicos da correção, de modo que não se está a proceder alterações em seu conteúdo.

Não obstante, malgrado o eminente Relator tenha ressaltado que não se está a proceder a alterações no comando sentencial em sede de cumprimento de sentença, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e, assim, possuem natureza de ordem pública que permitem a sua análise de ofício, de mo
d
o que a sua aplicação, alteração ou modificação do termo inicial não configura julgamento
extra petita
ou
mesmo
reformatio in pejus.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus.
(AgInt no REsp n. 1.895.569/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.

1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017) [...].
(AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Nestes termos não se verifica qualquer violação à coisa julgada ou a preclusão, notadamente pela possibilidade de alteração, até mesmo de ofício, dos critérios de aplicação dos consectários legais da condenação.

Quanto
a alegação de excesso de execução pela utilização de taxa diversa da SELIC para a correção e atualização da condenação, imperioso destacar, conforme bem advertiu o eminente Relator, que a questão já foi decidida pelo C. STJ, no
s
seguintes termos:
"A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação".
(AgInt no REsp 1.794.823/RN, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/5/2020).

Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Nos termos do art. 406 do Código Civil: “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

2. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.859/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Por conseguinte, estando o posicionamento do eminente Relator em consonância com a jurisprudência vinculante do STJ e com o artigo 927, III do CPC/15, não há razões para divergir do entendimento que determina a aplicação da taxa SELIC para correção e atualização da condenação que ora se pretende ver cumprida.

Portanto, firme nas razões expostas, ACOMPANHO na íntegra o voto do eminente Relator para dar parcial provimento ao presente agravo de instrumento e determinar que sobre o débito exequendo incidam juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária e para julgar prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005503-49.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: RUMO INTERMODAL S.A

A
GRAVAD
O
: BRUNO HERMINIO ALTOE

J
UIZ: DR. GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUMO INTERMODAL S.A

em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES no Processo nº 5005411-72.2021.8.08.0011, cujo
decisum

rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e homologou
o cálculo apresentado pelo exequente/
agravado
no importe de R$ 404.090,45 (quatrocentos e quatro mil, noventa reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com a atualização constante do I
d.
10287374,
já inclusos
os honorários da fase de execução
e
a multa de 10% do § 1º do art
igo
23 do CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, sustentou “
a inexigibilidade dos valores, tendo em vista flagrante desrespeito à norma jurídica, uma vez que o E. Tribunal de Justiça ao manter a condenação deferida na origem violou os artigos 17 e 489, §1°, inciso IV, ambos do CPC e 186, 265, 927 e 884 do CC
(...) eis que a solidariedade não se presume, (...) Não há vínculo de preposição entre o proprietário da carreta e o motorista, ou entre ele e o dono do caminhão, razão pela qual não poderia subsistir a condenação da Impugnante.
”

N
esse passo, alegou que, “
considerando que o trânsito em julgado do processo ocorreu em 08/02/2021 há a possibilidade para o ajuizamento de competente ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC
”, o que representaria óbice para prosseguir com o cumprimento de sentença.

Sequencialmente, asseverou excesso de execução, “
pois no que diz respeito à incidência de correção monetária e juros de mora, frente ao disposto no art. 406 Código Civil, a taxa adequada, segundo recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é a SELIC.
”

Pontuou, ainda, que “
o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de correção monetária e juros de mora sobre o débito já depositado
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, seja considerada a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e juros e “
afastados os encargos da mora, uma vez que o seguro garantia é equiparado a depósito em dinheiro, os termos do artigo 835 do CPC.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal e a
condenação do agravante por ato atentatório à dignidade da justiça.

D
ecisão recepcionando o
recurso em seu duplo efeito para determinar a suspensão da demanda originária até a submissão do feito ao colegiado.

Agravo interno manejado por
BRUNO HERMINIO ALTOE
no Id.
2930403, contrarrazoado por
RUMO INTERMODAL S.A
no Id. 3193474.

C
om efeito, estabelece o artigo 5
25
, §
1
º, inciso
V
, do CPC/15,
a possibilidade de o executado
alegar excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
.

N
estes termos
, dispõe o artigo 406, do CC/02,
que
“
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Tal matéria já foi alvo de intensas discussões jurisprudenciais, encontrando-se atualmente pacificada pelo posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, para o qual “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1.
Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.
3.
Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

Registre-se, ademais, que o referido posicionamento permanece sendo inteiramente aplicado pelo Tribunal da Cidadania, conforme verifica-se do AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019; REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; dentre outros.

Transcrevo, ademais, precedente recente da Corte Especial do e. STJ, a corroborar referido posicionamento:

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
ARESTO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 186/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Os embargos de divergência ostentam característica de recurso de fundamentação vinculada, a teor do que dispõem os arts. 1.043 e 1.044 do CPC, os quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração de divergência jurisprudencial entre sessões e turmas.
2.
Na espécie, do cotejo entre a fundamentação dos acórdãos confrontados, não se verifica a presença do dissídio pretoriano, tal qual delineado pelo recorrente. Constata-se que a parte edifica sua tese a partir da premissa de que esta Corte entende inaplicável a taxa SELIC para correção de indenização por ato ilícito.
3.
Os acórdãos apontados como paradigma, entretanto, não versaram sobre a mesma matéria, pois consignaram que, "especificamente quanto à aplicação da SELIC como índice de correção, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que 'a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95' " (AgInt no REsp n. 1.447.107/RS e AgInt no REsp n. 1.571.438/RS, ambos da Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria).
4.
Ademais, conforme consignado na decisão objeto do agravo interno, o acórdão embargado está alinhado ao entendimento jurisprudencial retratado em precedentes desta Corte Especial, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC" (AgRg nos EREsp n. 953.460/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25.5.2012), o que atrai a incidência da Súmula n. 168/STJ.
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Pontue-se, ainda, que, consoante pacificado pelo e. STJ no REsp 1.102.552/CE, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, “
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08)
” (
STJ
; REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

L
ogo, “
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
”(
STJ
;
AgInt no REsp n. 1.900.859/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Não suficiente, c
umpre pontuar, aliás, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal,
poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive,
cognoscível de ofício.

Destarte, assiste razão à agravante ao pugnar pela adoção da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal, visto ser despropositada a
adoção dos índices distintos apresentados pel
o
agravad
o,

até mesmo porque somente constou no dispositivo do título executivo judicial a determinação de que
a importância devida a título de danos m
ateriais
s
eja
“
corrigid
a e

com juros legais
”
.

No mais, sem razão o agravante ao pretender rediscutir o mérito do título executivo judicial,
já acobertado pelo manto da coisa julgada,

o mesmo aplicando-se à pretensão de
extinção do cumprimento de sentença tão somente por não haver transcorrido o prazo para o manejo de Ação Rescisória,
vide a
completa ausência de previsão legal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a incidência,
sobre o débito exequendo,
d
e juros de mora pel
a Taxa
SELIC,
vedada a cumulação com
correção monetária,
sob pena de
bis in idem
, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO

Eminentes pares,

Com efeito, apesar da substanciosa fundamentação adotada pel
a
Eminente Desembargador
a Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, mantenho o posicionamento originalmente firmado,
uma vez que

somente constou no
dispositivo do título executivo judicial a determinação de que
a importância devida a título de danos m
ateriais
s
eja

“
corrigid
a e

com juros legais
”
.

Reitero: Não se está aqui a proceder à alteração, em sede de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária e dos juros de mora fixados no comando sentencial, face a omissão deste em fixá-los.

Para não haver dúvidas, transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“
Diante de tudo quanto ficou exposto, embasado no art. 490 do NCPC, julgo procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as rés, Márcio Abel R Bueno - ME e América Latina Logística Intermodal S.A a pagar à Viação Itapemirim S/A, a importância de R$450.507,92(quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos), sendo R$346,057,72(trezentos e quarenta e seis mil, cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), pelos danos emergentes e R$104.454,20(cento e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, vinte centavos) pelos lucros cessantes,
corrigida e com juros legais
a partir da data do acidente, mais as custas do processo e ainda honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, ex vi do art. 85 do NCPC. (...) Via de consequência com base no art. 487, inc. I do NCPC, declaro extinto este processo com resolução do mérito. A execução do presente julgado será feita na forma do art.523 do NCPC, se necessário.”

Justamente por esta razão,
não há que se falar em violação à coisa julgada
,
impondo-se, em atenção ao
artigo 927, incisos III e IV, do CPC/15
, a aplicação da SELIC, nos termos da compreensão firmada nos Recursos Especiais 1.111.119/PR, REsp 1.110.547/PE e 1.102.552/CE, Temas Repetitivos 176, 112 e 99, respectivamente.

Posto isto,

data maxima venia
,
mantenho o posicionamento anteriormente externado, para conhe
cer e dar
parcial provimento ao recurso
de agravo de instrumento a fim de
determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO

Eminentes
D
esembargadores,

Pedi vista dos autos
para análise da ampliação do quórum de julgamento requerida pelo patrono do agravado em sustentação oral e não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, segundo o qual “
o caso em apreço trata de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, hipótese que não encontra amparo na regra prevista pelo §3º, II do artigo 942 do CPC/15.
”

Depreendo desta forma pois, consoante prescrito no artigo 140, §1º, do RITJES, aplicar-se-ia a técnica de julgamento nos casos em que, conquanto não haja unanimidade, posicione-se o órgão julgador pela reforma da decisão que julgue parcialmente o mérito,
hipótese sabidamente distinta do caso dos autos, na qual, repise-se, estamos em sede de cumprimento de sentença.

Nestes termos,
manifesto-me pela rejeição do pedido de extensão do quórum, oportunidade em que, nos termos do artigo 137, do RITJES, por incumbir a apuração dos votos ao Eminente Desembargador Presidente, sugiro a conclusão do julgamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
E
stabelece o artigo 5
25
, §
1
º, inciso
V
, do CPC/15,
a possibilidade de o executado
alegar excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
.

II.

É firme a compreensão no Tribunal da Cidadania
no sentido de que
“
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010).

III.

N
ão suficiente,
consoante
depreendido
no REsp 1.102.552/CE, “
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08)
” (REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

IV.

C
umpre pontuar, aliás, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal,
poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive,
cognoscível de ofício.

V.

Na hipótese,
assiste razão à agravante ao pugnar pela adoção da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal,
até mesmo porque somente constou no dispositivo do título executivo judicial a determinação de que
a importância devida a título de danos m
ateriais
s
eja
“
corrigid
a e

com juros legais
”
.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso , julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.